Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729429-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POXOREO AGRAVADO: M. E. G. J. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA VIEIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, proferida no processo n.o 01000951-49.2023.8.11.0014. Aparentemente, houve equívoco na distribuição do presente recurso, pois o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, órgão integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso– TJMT. Intimada para esclarecer a questão, a parte agravante quedou-se inerte. Pois bem. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A hipótese é de agravo de instrumento em face de decisão proferida por Juízo de outra unidade da Federação, qual seja, da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT. Desse modo, a competência para processá-lo é do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso– TJMT e não do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, dada a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador